Tribunal: STF
Processo: Rcl 95342
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por PREMIER INTERLOG E ARMAZENS GERAIS LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Barueri, nos autos do processo n. 1001098-17.2025.5.02.0205.

O reclamante sustenta que “a pretensão inicial está fundada, essencialmente, na tentativa de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a primeira reclamada, sob a alegação de que o reclamante teria prestado serviços de escolta armada por longo período, sem anotação em CTPS, de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada” (fl. 4, e-doc. 1).

Alega que “sustentou que a realidade dos fatos é diversa: o reclamante atuava de forma autônoma e empresarial, organizando a própria atividade, coordenando outros profissionais e prestando serviços sem subordinação jurídica, sem pessoalidade típica da relação de emprego e sem transferência do risco econômico à empresa nos moldes próprios do contrato de trabalho” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “requereu expressamente a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.389 do Supremo Tribunal Federal, destacando que a matéria submetida à repercussão geral abrange justamente a licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, o ônus da prova quanto à alegação de fraude e, preliminarmente, a competência da Justiça do Trabalho para processar causas dessa natureza” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que “o pedido, entretanto, foi rejeitado em audiência realizada em 18 de maio de 2026. Consta da ata que o Juízo de origem rejeitou o pleito de suspensão ‘tendo em vista que no caso presente inexiste materialização contratual e também não há emissão de notas fiscais, razão pela qual não há aderência ao tema citado e a discussão reside no campo da presença ou não dos requisitos da relação de emprego’” (fl. 4, e-doc. 1).

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):

“Rejeito o pleito de suspensão do feito nos termos do Tema 1389 do STF ora feito pela primeira reclamada, tendo em vista que no caso presente inexiste materialização contratual e também não há emissão de notas fiscais, razão pela qual não há aderência ao tema citado e a discussão reside no campo da presença ou não dos requisitos da relação de emprego. Protestos.”.

Argumenta que “busca a requalificação judicial da relação mantida com a Reclamante, sustentando que a prestação de serviços autônomos, em verdade, encobriria vínculo de emprego. A Reclamante, por outro lado, afirma que a relação possuía natureza civil/autônoma, que os valores pagos não tinham natureza salarial e que a atuação se dava com autonomia organizacional e operacional” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “a decisão reclamada, entretanto, afastou a suspensão com base em fundamento meramente formal: inexistência de contrato escrito e ausência de emissão de notas fiscais. Tal distinção é artificial e indevida, pois o Tema 1.389 não se limita a hipóteses em que haja instrumento contratual formal ou emissão de nota fiscal. A matéria afetada diz respeito à existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e à licitude da contratação autônoma, o que abrange a própria discussão sobre como se prova a relação civil, sobre quem suporta o ônus probatório e sobre quais elementos autorizam eventual requalificação judicial” (fl. 5, e-doc. 1). 

Ressalta que “a ausência de contrato escrito ou de notas fiscais não afasta a incidência do Tema 1.389. Pelo contrário, reforça a necessidade de suspensão, pois coloca em debate a forma de comprovação da contratação civil/autônoma, a distribuição do ônus da prova e os limites da requalificação judicial da relação jurídica, temas que compõem o núcleo da controvérsia constitucional” (fl. 6, e-doc. 1). 

Pedem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar o ato impugnado.

É o relatório. Decido.
 
Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não suspender o andamento processual pela ausência de contrato escrito entre as partes ou qualquer elemento formal apto a comprovar eventual relação autônoma, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 Verifico que a decisão reclamada, ao consignar que a ausência de contrato formal escrito seria suficiente para afastar a ordem de sobrestamento, não incorreu em afronta à determinação de suspensão proferida pelo Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral.

Com efeito, ao atribuir relevância decisiva à inexistência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado —, a decisão reclamada está conforme o precedente invocado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente